Tribunal: CARF
Processo: 10680.014540/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.014540/2007-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.029 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
SINDICATO I COND AUT V ROD TAX DE MG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO.
LIMITES. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO.
A única matéria veiculada em impugnação supostamente intempestiva passível
de apreciação no contencioso administrativo é a tempestividade suscitada em
preliminar.
TEMPESTIVIDADE DA DEFESA. POSTAGEM DENTRO DO PRAZO
LEGAL.
Deve ser reconhecida a tempestividade da defesa na hipótese de o aviso de
recebimento dos Correios comprovar que a sua postagem ocorreu dentro do
prazo quinzenal previsto no § 1o do art. 293 do Regulamento Geral da
Previdência Social vigente à época.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, apenas no tocante à tempestividade da defesa, para, por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, dar provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos à DRJ para que
julgue as demais matérias. Votavam por negar provimento os conselheiros Mauricio Nogueira
Righetti e Regis Xavier Holanda.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014540/2007-05
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.029 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014540/2007-05

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ/BHE que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
Na contagem dos prazos fixados pela legislação tributária, exclui-se o dia de início e
inclui-se o de vencimento.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com argüição de tempestividade deve
limitar-se a apreciar a preliminar levantada.
O sujeito passivo foi autuado por apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo basicamente alegou:
- tempestividade da defesa apresentada;
- decadência dos fatos geradores anteriores a 31/08/01;
- protesta para que seja observada a sucessão de sua diretoria a fim de se apurar a
responsabilidade pessoal dos coobrigados;
- os atuais diretores não podem ser considerados coobrigados, pois não praticaram
qualquer ato que gerasse o não pagamento do suposto crédito fiscal quando da
ocorrência de seu fato gerador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, mas deve ser conhecido apenas no tocante à tempestividade da defesa.
Conforme Ato Declaratório Normativo COSIT 15/96 (vide abaixo), a única
matéria cognoscível na hipótese de impugnação/defesa alegadamente intempestiva é a eventual
preliminar de sua tempestividade:
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSITNo15,DE12 DE JULHO DE 1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.029 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014540/2007-05

A disposições do Decreto 70235/72 e do Ato Declaratório acima reproduzido
foram consolidadas no Decreto 7574/11, que determina o seguinte acerca da impugnação
intempestiva:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Logo, conheço do recurso apenas no tocante à tempestividade da defesa.
2
Tempestividade da defesa
Conforme acima relatado, o sujeito passivo assevera que sua defesa fora
protocolada dentro do prazo de quinze dias previsto no § 1o do art. 293 do Regulamento da
Previdência Social. Segundo argumenta, os avisos de recebimento comprovariam que todas as
suas defesas teriam sido postadas em 15/9/2006, e não em 18/9/2006.
Com razão o sujeito passivo.
Primeiramente, inexiste preclusão quanto à juntada do aviso de recebimento dos
Correios referente à postagem da defesa, visto que tal juntada visa a contrapor a afirmação da
DRJ de que a postagem teria ocorrido após o prazo quinzenal. Logo, e em conformidade com o
disposto no art. 16, § 4o, “c”, do Decreto 70235/72, aceito a juntada do aviso de recebimento em
grau recursal.
O aviso de recebimento de efls. 260/261 é referente ao presente Auto de Infração,
código de rastreamento SR939087625BR, e está datado com postagem em 15/9/2006. Tal aviso
de recebimento contradiz o carimbo do envelope de efl. 212, cuja data de postagem seria de
18/9/2006. Diante de tal contradição, não vejo como prejudicar o contribuinte, ao qual é
assegurado o princípio do devido processo legal. É importante frisar que na defesa administrativa
o sujeito passivo havia asseverado que o prazo fatal seria 15/9/2006 (vide efl. 35), de modo que o
aviso de recebimento tem uma certa coerência com essa afirmação.
Em sendo assim, afasto a intempestividade da defesa, visto que a sua postagem
ocorreu dentro do prazo de quinze dias, e determino o retorno dos autos à DRJ, para que julgue
as demais matérias defensivas.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento, reconhecendo a tempestividade da defesa e determinando o
retorno dos autos à DRJ, para que julgue as demais matérias.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.029 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014540/2007-05

Fl. 273
DF CARF MF
Original